Tribunal: STF
Processo: Rcl 4049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Filho. Falecimento. Pensão por morte.
   Antecipação de tutela deferida à mãe. Normas estaduais que
   exigiriam também a condição de inválidez ao dependente econômico.
   Declaração incidental de sua inconstitucionalidade. Alegação de
   ofensa às decisões proferidas nas ADIs nº 762 e 1.002. Não
   ocorrência. Fundamentos diversos. Seguimento negado a reclamação.
   Agravo improvido. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo
   de recurso, nem de ação rescisória.